Tribunal: TJES
Processo: 5011597-92.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011597-92.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: EVA AQUINO GUIMARAES AZEVEDO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5011597-92.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADA: EVA AQUINO GUIMARAES AZEVEDO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA. DEFINIÇÃO DA TAXA DE JUROS REALIZADA EM SEDE DE SENTENÇA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A,
em face do Acórdão de ID. 8723961, que negou provimento ao recurso interposto.

Em suas razões (ID. 8817632), o Embargante alega que o acórdão em questão incorre em omissão, pois não observou o pedido de fixação da taxa de juros a incidir no recálculo do contrato.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, ora embargada, conforme certidão de ID. 11369044.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Após analisar detidamente o caso concreto, entendo que não há falar em omissão na decisão colegiada, mas, sim, em tentativa descabida da parte embargante de obter a rediscussão do mérito. Isto porque, o recorrente alega que o acórdão foi omisso por não ter apreciado o pedido de fixação de taxa de juros no caso de manutenção da determinação de recálculo do contrato. Entretanto, inexiste qualquer omissão no acórdão, tendo em vista que o juízo
a quo
já fixou a taxa a incidir sobre o recálculo. Por conseguinte, uma vez mantida a sentença em sua integralidade, mantém-se o percentual estipulado.

Oportunamente, colaciono o trecho da sentença sobre o assunto, vejamos:

“
Dessa forma, registra-se que o contrato não veio aos autos e tampouco se acostou comprovantes de pagamento ou extrato bancário para comprovação de quanto a requerente recebeu e, por está razão, considera-se as informações lançadas em extrato de empréstimos (id. 41805144) e, neste aspecto, temos que ao dia da inclusão do contrato realizado sob vício de consentimento (19/09/2022) a taxa de juros aplicada
aos empréstimos consignados na época da contratação com o autor eram de 2.00 % ao mês, ao valor total emprestado de R$ 7.088,95 conforme informações extraídas no site do Banco do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/
).

[...]

Ou seja, se a requerida tivesse realizado o contrato pretendido pela autora, teria liberado empréstimo no valor de R$ 7.088,95, devendo a requerente pagar R$ 8.670,80, nesse sentido, de acordo com o histórico de créditos acostado ao id. 41805145, até março/2024 foi descontado da autora a importância de R$ 4.257,11 (quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), de modo que a autora ainda não quitou o valor do empréstimo que gostaria de contratar, restando ainda adimplir com R$ 4.413,69 (quatro mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e nove centavos).”

Evidente, portanto, que a taxa utilizada pelo magistrado de origem no momento do cálculo foi de 2% ao mês, a qual foi mantida no acórdão proferido.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar o julgamento do mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta Turma, à unanimidade, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração em apreço e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)